Tribunal: TJDFT
Processo: 0741626-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Habeas corpus. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Violência doméstica. Ameaça. Lesão corporal. Descumprimento de medidas protetivas.
1 - Nos crimes de violência familiar contra a mulher justifica-se a prisão preventiva quando indispensável para garantir a execução das medidas protetivas e assegurar a integridade física e psíquica da ofendida (CPP, art. 313, III).
2 - O descumprimento de medidas protetivas impostas em decorrência de violência doméstica, mediante invasão ao domicílio da vítima e reiteração de ameaça de morte -- o que a fez buscar proteção na casa de familiares fora do Distrito Federal --, justificam a prisão preventiva.
3 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam.
4 – Ordem denegada.